Tribunal: TJDFT
Processo: 0711314-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711314-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ENVIO DE BOLETOS AOS EXEQUENTES. DESCUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR E PRAZO DE CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A imposição de multa cominatória tem por finalidade vencer a resistência da parte demandada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta, garantindo, assim, a eficácia da decisão judicial, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. No caso concreto, sendo certa e exigível a obrigação, bem como diante do considerável transcurso de tempo desde que prolatada decisão intimando o agravante para cumprir determinação judicial, inexistindo, ainda, fundamento que justifique o retardamento do seu cumprimento, deve ser mantida a imposição de multa. A fixação de astreintes deve atender, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa, o que se verificou no caso em espécie. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não restou demonstrado nos autos. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. O recorrente alega violação aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação da multa cominatória para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Indica que a existência de procedimentos internos demanda tempo para o cumprimento da ordem. Explica que precisa aguardar procedimentos cartorários. Discorre sobre a função da multa cominatória, afastando a sua aplicação no caso dos autos e defende a redução do valor arbitrado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, do TJCE, do TJDFT, do TJRS e do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVERIA PINHO, OAB/DF 49.207, e OAB/SP 152.305 (ID 38502111). Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 (ID 39974811). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria trânsito quanto ao apontado malferimento aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais referentes à indevida fixação da multa cominatória, bem como da necessária redução do seu valor, imperioso seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Em relação ao pedido de publicação feito pelo recorrido, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005